Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. A mera irresignação quanto aos fundamentos expostos no julgamento do recurso não caracteriza omissão ou contradição sanáveis pela via de embargos.
3. Não se reconhece omissão ou obscuridade em decisão que determina, em sede de execução provisória, a restituição dos valores indevidamente levantados ou a prestação de caução idônea.
4. Embargos de declaração rejeitados.